Tribunal: TJPA
Processo: 0000583-39.2018.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000583-39.2018.8.14.0082

APELANTE: DIEGO DE CARVALHO PALHETA, IVANITO MONTEIRO GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA AÇÃO PARA FINS DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS SANCIONATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA CONVERSÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença, proferida em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, que julgou improcedentes os pedidos sancionatórios, mas determinou, no dispositivo da sentença, a conversão do feito em ação civil pública com vistas ao ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/88 e do art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/1992. O apelante sustenta a impossibilidade jurídica da conversão na sentença, a ausência de dolo específico e a necessidade de ação autônoma para pleito de ressarcimento. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, com anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a conversão de ação de improbidade administrativa em ação civil pública para fins de ressarcimento ao erário no próprio dispositivo da sentença de improcedência; (ii) verificar se houve violação a normas de ordem pública processual que justifique a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública para ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/1992, deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição antes da sentença, por meio de decisão interlocutória motivada, com observância ao contraditório e à ampla defesa, e com possibilidade de recurso por meio de agravo de instrumento, conforme o § 17 do mesmo artigo.

A conversão diretamente no dispositivo da sentença, após o julgamento de improcedência dos pedidos sancionatórios, caracteriza violação à forma legalmente estabelecida e aos princípios do contraditório substancial, da estabilidade da lide e do devido processo legal.

A sentença deve ser anulada por nulidade de ordem pública, pois a conversão foi realizada fora do momento processual adequado, impedindo o regular exercício da defesa e a readequação da causa de pedir e dos pedidos.

A jurisprudência do STJ e do STF, ao interpretar o art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/1992, exige a conversão por decisão autônoma antes da sentença e a demonstração de elementos mínimos que autorizem o prosseguimento sob nova dogmática, o que não ocorreu no caso concreto.

Tendo a sentença incorrido em vício de procedimento insuprível, impõe-se sua anulação, com retorno dos autos à origem, para que seja oportunizado o procedimento legal adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública para fins de ressarcimento ao erário, prevista no art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/1992, exige decisão motivada proferida antes da sentença, sob pena de nulidade por violação às garantias do contraditório, da ampla defesa e da estabilidade da demanda.

A realização da conversão no dispositivo da sentença após o reconhecimento da improcedência dos pedidos sancionatórios configura erro procedimental, sanável apenas com a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para observância do procedimento legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Lei nº 8.429/1992, arts. 17, §§ 16 e 17; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.139.458/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.2.2025, DJEN 24.2.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.219.767/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30.3.2020, DJe 3.4.2020; STF, ARE n. 1.492.981/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.8.2024, DJe 21.8.2024; STJ, EDcl no AREsp n. 1.461.963/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.4.2025, DJEN 7.5.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 19/02/2026, à unanimidade, em conhecer, de ofício, da matéria de ordem pública e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, nos termos da fundamentação. Por consequência, resta prejudicado o recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
DIEGO DE CARVALHO PALHETA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Colares, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade
administrativa
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE COLARES
, em face do apelante e de IVANITO MONTEIRO GONÇALVES, ambos ex-prefeitos municipais.

Em suas razões, o apelante limita sua insurgência ao capítulo da sentença que determinou a conversão, sustentando, em síntese: a) a impossibilidade jurídica de conversão da ação de improbidade em ação de ressarcimento no mesmo processo, sobretudo após julgamento de improcedência do mérito sancionatório; b) a incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da ausência de dolo específico e o prosseguimento automático da demanda para fins ressarcitórios;
c) a necessidade de que eventual pretensão de ressarcimento seja deduzida em ação autônoma, com causa de pedir própria e observância do contraditório substancial.

O
Município de Colares
, em contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo a possibilidade de conversão com base no art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992 e na imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para afastar a conversão do feito e manter a improcedência da ação de improbidade, ressalvando a via própria para eventual ação de ressarcimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Questão preliminar suscitada de Ofício: nulidade da sentença.

As questões de ordem pública, como a nulidade da sentença, por exemplo, podem ser suscitadas de ofício pelo julgador. Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015 CONFIGURADA.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA ANÁLISE DAS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA
SUSCITADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA NACIONAL. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR FORÇA DO AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE INTERPOSTO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
As questões de ordem pública, apreciáveis, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição
, como a ausência de legitimidade ou de interesse processual,
não se sujeitam à preclusão
, podendo ser suscitadas, ainda que em sede de embargos de declaração.

2. No caso, deve ser mantida a decisão que, em juízo de retratação, por força do agravo interno anteriormente interposto, deu provimento ao recurso especial, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se pronuncie sobre as questões suscitadas como omissas nos embargos de declaração ali opostos pelo ente público.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.948.418/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)”.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício
, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)”.

“PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO.
NULIDADE
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA
.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é "possível às instâncias ordinárias reconhecerem a nulidade da CDA de ofício, por se tratar de questão de ordem pública relativa aos pressupostos da ação" (REsp 1.666.244/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/06/2017).
2. Hipótese em que o fundamento condutor do acórdão recorrido é a violação do princípio da congruência, uma vez que o juiz sentenciante teria proferido julgamento extra petita ao extinguir a execução fiscal em razão da nulidade do título executivo (CDA), sem que qualquer das partes tivesse apresentado esta alegação. 3. Não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, conhecendo de questão de ordem pública, extingue a execução por ausência de preenchimento de seu pressuposto processual (validade do título executivo). Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1219767 SP 2017/0304958-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2020)”. (Grifo nosso)

Sobre as normas processuais de ordem pública, cito a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
in
Teoria geral do novo processo civil/ Cândido Rangel Dinamarca, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes. - São Paulo: Malheiros, 2016, p. 45):

“São de ordem pública as normas processuais referentes a relações que transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando relações que os envolvam mas fazendo-o com atenção ao interesse da sociedade como um todo, ou ao interesse público.

(...)

Como critério geral, são de ordem pública as normas processuais destinadas a assegurar o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública, expressão do poder estatal), sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos interesses das partes conflitantes.”
(Grifo nosso)

Para que possam efetivamente garantir o regular e correto exercício da jurisdição (interesse público marcante), as normas processuais de ordem pública possuem imperatividade (cogência) absoluta, são cognoscíveis de ofício e não estão sujeitas à preclusão, sendo passíveis de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A partir da atenta leitura dos autos, observa-se que houve violação de normas de ordem pública relacionadas à higidez do processo.

Na origem, o ente municipal imputou aos demandados a prática de atos ímprobos decorrentes da não prestação de contas do Convênio nº 093/2012, firmado com a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, no valor de R$93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais), destinado ao custeio do transporte escolar, sustentando que a omissão teria ocasionado prejuízos ao erário e violação aos princípios da Administração Pública.

Após regular instrução, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos sancionatórios, ao fundamento de que não restou comprovado o dolo específico exigido pelo art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, nem demonstrada a finalidade de ocultar irregularidades, destacando, ainda, a fragilidade do lastro probatório apresentado na inicial.
No dispositivo, o magistrado determinou a conversão do feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 37, §5º, da Constituição Federal, bem como no entendimento firmado no Tema 897 do Supremo Tribunal Federal, determinando a intimação das partes para prosseguimento do feito sob nova dogmática processual.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: a) a impossibilidade jurídica de conversão da ação de improbidade em ação de ressarcimento no mesmo processo, sobretudo após julgamento de improcedência do mérito sancionatório; b) a incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da ausência de dolo específico e o prosseguimento automático da demanda para fins ressarcitórios; c) a necessidade de que eventual pretensão de ressarcimento seja deduzida em ação autônoma, com causa de pedir própria e observância do contraditório substancial.

Embora o Juízo de origem possa reconhecer a inexistência de dolo específico e afastar a condenação dos requeridos por atos de improbidade administrativa e converter a ação, a sentença deve ser desconstituída. Explico.

Com o advento da Lei nº 14.230/2021, consolidou-se, de forma expressa, a natureza de direito administrativo sancionador da Lei de Improbidade Administrativa, exigindo-se, para a configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11, a presença de dolo, sendo que, no caso do art. 11, inciso VI, exige-se dolo específico, consistente na finalidade de ocultar irregularidades.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199, firmou entendimento no sentido da necessidade de responsabilidade subjetiva, afastando a incidência da improbidade administrativa em hipóteses de mera irregularidade administrativa ou inaptidão gerencial.

No caso concreto, o magistrado sentenciante foi categórico ao reconhecer que não ficou demonstrado o dolo específico, tampouco a elementar normativa “com vistas a ocultar irregularidades”, além de registrar a insuficiência do lastro probatório mínimo, circunstâncias que conduziram à improcedência dos pedidos sancionatórios.

É certo que o art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, admite a conversão da ação de improbidade em ação civil pública, quando inexistentes os requisitos para a imposição das sanções típicas.

O citado dispositivo legal estabelece o seguinte:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 16
. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)”. (Grifo nosso)

Nesses termos, permite-se que o magistrado de primeiro grau converta a ação por improbidade em ação civil pública, para viabilizar a eliminação de ilegalidades, de irregularidades, bem como o ressarcimento ao erário.

A interpretação sistemática e teleológica do referido dispositivo, em conjunto com o §17 do mesmo artigo – que prevê o agravo de instrumento como recurso cabível em face de decisão de conversão -, conduz à conclusão de que tal providência deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição e
antes da prolação da sentença
, justamente por importar em readequação do objeto da demanda e do procedimento, assegurando-se o contraditório adequado.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBSCURIDADE E OMISSÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITE TEMPORAL. PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA.

1. Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, fundamenta adequadamente sua decisão, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da causa, sendo certo que o mero descontentamento da parte com o julgamento desfavorável não caracteriza ausência de prestação jurisdicional.

2. O art. 313, inciso V, "a", do CPC, que prevê o sobrestamento do processo em caso de dependência de outra causa, não se aplica quando inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo a eficácia da norma questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIs 7.236 e 7.237), principalmente considerando que as normas infraconstitucionais possuem presunção de constitucionalidade só afastada por decisão definitiva do STF.

3.
A conversão de ação de improbidade administrativa em ação civil pública, prevista no art. 17, § 16, da Lei n. 8.429/1992 (com a redação atual), deve ocorrer no primeiro grau de jurisdição, antes da sentença, conforme interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, com competência atribuída ao magistrado de primeira instância e decisão de conversão sujeita ao recurso de agravo de instrumento, conforme previsto no § 17 do mesmo

artigo.

4.
O instituto em discussão (conversão) implica redefinição da lide, com possíveis alterações na causa de pedir e nos pedidos formulados, exigindo aditamento da petição inicial e, eventualmente, nova fase probatória, de maneira que a medida é incompatível com o estágio recursal ou com as instâncias superiores, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da estabilidade da lide e da segurança jurídica
.
5. No caso concreto, não houve alegação de dano ao erário na inicial, tampouco pedido de reparação de eventual prejuízo, sendo inaplicável o Tema 1.089 do STJ, que trata do prosseguimento de demandas para ressarcimento ao erário, em hipóteses de afastamento das sanções previstas no art. 12 da LIA.

6. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.139.458/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)”

A conversão foi determinada exatamente no dispositivo da sentença, após o reconhecimento da improcedência da improbidade, o que ultrapassa o limite procedimental estabelecido pela legislação e pela jurisprudência, vulnerando os princípios da estabilidade da demanda, do devido processo legal e do contraditório substancial. Observa-se, portanto, que houve violação de norma processual de ordem pública.

Confirmando tal conclusão, cito a jurisprudência do STF e do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DOS ACUSADOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISRTATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ART. 129, III, DA CF/88. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que julgou improcedente a Ação de Improbidade, aos fundamentos de que o requerido não agiu com dolo de ferir princípio administrativo ou de causar prejuízo ao erário, pois houve mera interpretação errônea da lei e dos Termos do Convênio firmado entre o Banco do Brasil e o Município. 2. As razões do Recurso Extraordinário apontam violação ao art. 129, III, da CF/88, sustentando que o Ministério Público tem legitimidade para a tutela do patrimônio público, o que o autorizaria, na presente Ação Civil Pública, a buscar o ressarcimento das verbas federais debatidas na presente lide. 3
. Esta CORTE possui entendimento de que o Ministério Público possui legitimidade ad causam para propor Ação Civil Pública que busque o ressarcimento de danos ao Erário.

4. Com o advento da Lei 14.230/2021, foi incluído o parágrafo 16 no art. 17 da Lei 8.429/1992, com o seguinte teor: “§ 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá,
em decisão motivada
, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985”. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). 5. Ainda que inaplicáveis as sanções da Lei 8 .429/1992 ao caso em julgamento, permanece a possibilidade de ressarcimento ao erário pelo rito da Lei 7.347/1985 (Ação Civil Pública)
. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1492981 ES, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021
. APLICAÇÃO RETROATIVA. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIA DE FATO. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. EXCEPCIONAL
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE DA CONVERSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE EM AÇÃO CIVIL

PÚBLICA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Prefeita do Município de Américo Brasiliense/SP e outros, objetivando a condenação dos réus pela contratação, sem licitação, do escritório de advocacia Castellucci Figueiredo para a recuperação de créditos de tributos federais. II - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 aos processos em que se apura conduta ímproba dolosa sem trânsito em julgado
. IV - Esta Corte não pode reapreciar matéria de fato, de modo que os autos devem ser remetidos excepcionalmente para o Tribunal de origem efetuar o juízo de conformação.
V - Na ausência de elementos para o prosseguimento da ação de improbidade, deverá a Corte de origem aplicar o disposto no art. 17, § 16, da Lei n. 8.429/1992
.VI - Embargos de declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no AREsp: 1461963 SP 2019/0061827-3, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)”. (Grifo nosso)

Nesse contexto, observado o erro de procedimento, que obstar o correto exercício da jurisdição, em se tratando de matéria de ordem pública, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem, para que o Juízo
a quo
proceda a adequação do procedimento de conversão da demanda em ação civil pública com vistas ao ressarcimento ao erário, por meio de decisão e não de sentença; oportunizando, assim, a ampla defesa e o contraditório.

Diante do exposto,
conheço, de ofício, da matéria de ordem pública e anulo a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, nos termos da fundamentação. Por consequência, resta prejudicado o recurso de apelação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2026